Tribunal: TJPA
Processo: 0810470-61.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810470-61.2021.8.14.0000

PACIENTE: WILHA RIZZON DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810470-61.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: WEDER COUTINHO FERREIRA.

PACIENTE: WILHA RIZZON DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO
217-A, DO CPB
.

NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA EXISTÊNCIA DE PROVAS ILÍCITAS. DESCABIMENTO. A MATERIALIDADE DO CRIME SE ENCONTRA CONSOLIDADO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, ESPECIALMENTE NO DEPOIMENTO DO OFENDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA MOTIVADA NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP, ANTE À GRAVIDADE DO CRIME COMETIDO CONTRA UMA CRIANÇA DE 09 (NOVE) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As arguições alusivas à negativa de autoria e insuficiência de provas, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Alegações não conhecidas;

2. A alegação de ausência dos requisitos necessários da custódia cautelar é descabida, visto que a custódia cautelar do paciente se faz necessária pela gravidade do delito, visto que o crime foi praticado contra uma criança de 09 (nove) anos de idade à época dos fatos, ocorrência esta que justifica a necessidade da prisão preventiva para à garantia da ordem pública;

3. A rogativa de nulidade processual em face da existência de provas ilícitas é improcedente, pois a materialidade do crime se encontra consubstanciado em outros elementos de prova, notadamente no depoimento da vítima;

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes conforme disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 08 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de WILHA RIZZON DOS SANTOS, denunciado pela prática do artigo 217-A, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ourilândia do Norte.

O paciente foi preso preventivamente no dia 23/08/2021, pela prática do crime do artigo 217-A do CPB, contra o seu sobrinho de 09 (nove) anos de idade à época dos fatos.

O impetrante afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) nulidade processual em face da existência de provas ilícitas; c) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis da paciente. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da sua prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Doc. Id. nº 6620847 - páginas 1 a 5) e
o Ministério Público
opinou pelo não conhecimento em relação as teses de negativa de autoria e de ilicitude na obtenção de provas, e na sua extensão, pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no mês de agosto de 2017, na “Colônia Araguaxim”, próximo ao “Campinho”, distrito do município de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, o paciente praticou ato libidinoso diverso de conjunção carnal com a vítima F. T. de S., seu sobrinho, na época dos fatos com 09 (nove) anos de idade.

Depreende-se dos autos que a vítima, atualmente com 13 (treze) anos de idade, no mês de agosto de 2017, foi, na companhia de sua avó, passar uns dias na casa de sua tia de prenome e com seu tio, ora coacto, residentes no endereço anteriormente citado,

Em dia incerto, mas no período mencionado, a vítima saiu com o seu tio (paciente), quando o mesmo parou o carro à beira da estrada e disse:
“Tu vai me dar por bem ou por mal”
.

Em seguida, abusou sexualmente do ofendido, com ele mantendo coito anal e, por derradeiro, ameaçou:
“Se você falar alguma coisa, eu mato você toda sua família”
.

Tal fato veio à tona no dia 18.03.2021, quando o pai da vítima, levou seu filho ao médico após a criança se queixar de dores abdominais. Na ocasião, o ofendido acabou optando por contar ao pai o que havia ocorrido.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Tais alegações não podem ser enfrentadas, pois demandam aprofundado exame de provas, operação incompatível com o rito do
Habeas Corpus
.

DA NULIDADE PROCESSUAL EM DECORRÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE PROVAS ILÍCITAS

Tal alegação não merece prosperar, uma vez que a materialidade do crime se encontra consubstanciado em outros elementos de prova, notadamente no depoimento da vítima.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a manutenção da prisão preventiva do paciente por estarem presentes os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos. A necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do coacto, evidenciada pela gravidade concreta do crime e suas circunstâncias. Deveras, trata-se de estupro de vulnerável, cometido pelo paciente contra uma criança de 09 (nove) anos de idade a época dos fatos, sendo seu sobrinho.

Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade, conforme se lê da decisão que mantêm a custódia extrema
in verbis
:

[...]Após colhido o requerimento da defesa e manifestação do representante do Ministério Público, este juiz passa a decidir acerca do pedido de revogação da prisão preventiva do custodiado, no sentido de que a prisão preventiva dever ser mantida, pois ainda estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, o caso em tela revela uma situação cuja gravidade em concreto está devidamente demonstrada no acervo de fatos probatório até o momento hospedado nestes autos, por tanto o juízo mantém decisão que decidiu o pleito inicial no sentido de decretar a prisão preventiva do acusado.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer o impetrante, não há constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para lhes garantir o direito de responder ao processo em liberdade, ante o disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 08 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/11/2021